Tribunal: STJ
Processo: 0463853-84.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1055194 - SP(2025/0463853-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: WANTUIL FRANCISCO MOREIRA
ADVOGADO
: PAULO SERGIO SEVERIANO - SP184460
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
REGIMENTAL EM
LIMINARMENTE INDEFERIDO.
HABEAS CORPUS
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PRECONIZADOS NO
DO CPP.
ART. 619
MANIFESTA
IMPROCEDÊNCIA.
REDISCUSSÃO.
DESCABIMENTO.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
08 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55739590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:24
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: a766c2b1-9a0e-4423-9ef9-cd6e4576613e

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1055194 - SP(2025/0463853-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: WANTUIL FRANCISCO MOREIRA
ADVOGADO
: PAULO SERGIO SEVERIANO - SP184460
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
REGIMENTAL EM
LIMINARMENTE INDEFERIDO.
HABEAS CORPUS
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PRECONIZADOS NO
DO CPP.
ART. 619
MANIFESTA
IMPROCEDÊNCIA.
REDISCUSSÃO.
DESCABIMENTO.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Embargos de declaração opostos por W F M ao acórdão assim ementado (fl.
465):
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS
INDEFERIDO
LIMINARMENTE
PELA
PRESIDÊNCIA
DO
STJ.
WRIT
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. INEVIDÊNCIA
DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL A JUSTIFICAR EVENTUAL CONCESSÃO DA
ORDEM DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E DE
PROVAS.
Agravo regimental improvido.
O embargante aduz que o acórdão padece de contradição, pois afirmou a
inviabilidade do
por demandar revolvimento de provas, quando o caso
habeas corpus
comportaria mera revaloração desses elementos, uma vez que a condenação se
baseou exclusivamente na narrativa da vítima, tida como contraditória e sem
elementos de corroboração.
Sustenta, ainda, contradição quanto ao fundamento de que as razões de
pedir não estariam previstas nas hipóteses do
do Código de Processo Penal,
art. 621
Documento eletrônico VDA55739588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:27
Código de Controle do Documento: bca383bb-db7d-40f0-aa71-e1d508349b0f

argumentando ter indicado claramente a hipótese do
I, parte final –
art. 621,
condenação contrária à evidência dos autos – em diversos trechos da inicial do habeas
.
corpus
Pugna pelo saneamento das contradições indicadas, inclusive dando efeitos
(fl. 478).
infringentes
Não abri vista ao embargado.
É o relatório.
VOTO
Os aclaratórios são manifestamente improcedentes.
A parte insiste em teses acerca das quais já foi afirmado, mais de uma vez,
que não há evidência de constrangimento ilegal.
Não há contradição no acórdão embargado; ao contrário, as premissas e
conclusões guardam perfeita coerência entre si. Afirmou-se a inviabilidade de afastar a
condenação sem exame aprofundado do conjunto probatório, providência vedada na
via do
, bem como o não cabimento do
como substitutivo de revisão
habeas corpus
writ
criminal, circunstância corroborada pelo fato de o impetrante não indicar que as razões
de pedir se enquadram em alguma das hipóteses do
do Código de Processo
art. 621
Penal. Inexiste choque interno entre premissas e conclusões do julgado.
Frise-se que
ação revisional
as hipóteses de cabimento da
são taxativas,
não sendo autorizada a desconstituição do título condenatório quando o que busca a
defesa é a prevalência de interpretação mais favorável ou a reapreciação do conjunto
probatório (
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp n. 2.985.959/SP,
Turma, DJEN de 12/11/2025)
É evidente o mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não
autoriza a oposição de embargos de declaração, que não se prestam para rediscutir a
lide, por mais que a parte sustente insatisfação com as respostas dadas.
os embargos de declaração.
Rejeito
Documento eletrônico VDA55739588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:27
Código de Controle do Documento: bca383bb-db7d-40f0-aa71-e1d508349b0f

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0463853-3
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.055.194 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15003977620238260196 20297062023
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: PAULO SERGIO SEVERIANO
ADVOGADO
: PAULO SERGIO SEVERIANO - SP184460
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: WANTUIL FRANCISCO MOREIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: WANTUIL FRANCISCO MOREIRA
ADVOGADO
: PAULO SERGIO SEVERIANO - SP184460
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54260548504=4708991@
2025/0463853-3 - HC 1055194 Petição : 2026/0022344-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55706656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:46:07
Código de Controle do Documento: 8AFB59BE-4CD9-4D39-A602-08C3A6013A61